Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE PARTICULAR. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1033 DO STF.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Não há perda do objeto pelo levantamento de valores pelo agravado, uma vez que eventual provimento importaria na restituição.
3. O Tema 1033 se restringe ao “hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor de paciente”, uma vez que a ação não pode prejudicar terceiros, conforme artigo 506 do CPC. O hospital privado não é parte no presente processo, pelo que não se poderia determinar que recebesse menos do que o cobrado de forma particular.
4. O hospital, no presente caso, estará prestando o serviço de forma particular, uma vez que o Distrito Federal não cumpriu a determinação judicial prévia. Não assim fosse, a rede privada simplesmente recusaria o atendimento por valor abaixo de seu orçamento se o bloqueio se desse nos limites da tabela do SUS.
5. Não há, portanto, fumaça do bom direito. No presente caso também, o perigo da demora é o inverso, a suspensão da decisão poderá trazer severo risco ao agravado.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a decisão de primeiro grau proferida em cumprimento de sentença. Sem custas e sem honorários.